Tribunal: TJDFT
Processo: 0731541-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0731541-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ASSOCIACAO DO ADVOGADOS EMPREGADOS DA CEB DISTRIBUICAO S/A - AACEBD DESPACHO Intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões ao agravo interno. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de novembro de 2022